Tribunal: TJBA
Processo: 8041051-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041051-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: REALIZA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
THAIS REBOUCAS GOUVEA CONI, MARINA RIBEIRO JOAQUIM DE CARVALHO, PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO, CAMILA MARCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE LINHAS TELEFÔNICAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por prestadora de serviço de telefonia contra sentença que declarou a nulidade de contratações referentes a 20 (vinte) linhas telefônicas, determinou seu cancelamento e condenou à devolução em dobro dos valores pagos, além do pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há relação de consumo entre as partes, mesmo com a utilização empresarial dos serviços; (ii) a contratação das linhas foi válida; e (iii) é devida a restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora.

III. Razões de decidir

Aplicabilidade do CDC justificada pela vulnerabilidade técnica e informacional da empresa consumidora, conforme jurisprudência do STJ.

Ausência de prova da autorização da contratação das linhas telefônicas. Evidente vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

Inexistência de engano justificável por parte da fornecedora. Devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou informacional frente ao fornecedor. 2. A contratação de serviços sem autorização do consumidor configura vício de consentimento, ensejando nulidade. 3. Na hipótese de cobrança indevida sem engano justificável, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 138; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2427658/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no Ag 1316667/RO, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 15.02.2011; TJBA, APL 0531905-55.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 22.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8041051-65.2022.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante TELEFÔNICA BRASIL S.A. e como Apelada REALIZA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA